Tribunal: TJSP
Processo: 1034234-77.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil para solução da disputa. Questão relativa ao alegado excesso de execução que constitui matéria de direito. Suficiência, ademais, da documentação coligida aos autos – 2. – Carência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil para solução da disputa. Questão relativa ao alegado excesso de execução que constitui matéria de direito. Suficiência, ademais, da documentação coligida aos autos – 2. – Carência de ação rejeitada. Previsão legal expressa no sentido de constituir título executivo extrajudicial – Artigos 784, inciso XII do Código de Processo Civil e 28 da Lei no 10.931/2004 – Precedente do STJ em Recurso Especial repetitivo e Súmula no 14 deste Egrégio Tribunal – 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, por força da aplicação da teoria finalista mitigada – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.